Tribunal: TJSP
Processo: 1011584-83.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de cobrança. Sentença de improcedência em relação ao consumidor e de procedência em relação à operadora de saúde. Pretensão à reforma manifestada pela operadora do plano de saúde.
Ação relativa a plano de saúde. Competência preferencial de uma das Câmaras da Subseção I de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, itens I.23, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal).

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de cobrança. Sentença de improcedência em relação ao consumidor e de procedência em relação à operadora de saúde. Pretensão à reforma manifestada pela operadora do plano de saúde.
Ação relativa a plano de saúde. Competência preferencial de uma das Câmaras da Subseção I de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, itens I.23, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal).
RECURSO NÃO CONHECIDO.